Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705925-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SALVADOR TRINDADE JUNIOR D E S P A C H O Na petição de ID 20126416, juntada em 29/09/20, a apelante (PREVI) requer a retirada do processo da 35a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 30/09/2020. Manifesta a apelante interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §1o, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro-o e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Quanto ao requerimento de intimação via DJE em nome do Dr. Marcos Vínicius Barros Ottoni, deixo de acolher o pedido, tendo em vista que a apelante PREVI é cadastrada como parceira do PJE para que as intimações ocorram via sistema. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator